Tribunal: TJBA
Processo: 8002221-84.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002221-84.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO VICTOR LIRA NERES

Advogado(s)
:
NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR, JANIA MARIA DE SOUZA PAES, AMANDA ALVES CHAVES, ROSE MARE FIGUEIREDO PINHEIRO, LOHANNA BULHOES BARROS, MURILO SANTOS MELLO, LANILLA SANTOS VAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E RESISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL REALIZADA EM VIA PÚBLICA E APÓS FUGA DO AGENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES CONFIRMADOS EM JUÍZO, CORROBORADOS COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE NÃO COLABORARAM ENTRE SI. DEFICIÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA DEFENSIVA. VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. REFORMA DA DOSIMETRIA. PEDIDO GENÉRICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA ANALISADA DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

A dinâmica delitiva relatada nos autos, comprovada pelos documentos que instruem a ação penal, como os depoimentos das testemunhas, na fase indiciária e em juízo, o Auto de Exibição e Apreensão do material ilícito, o Laudo de Exame Pericial e a própria confissão extrajudicial do réu, revela que o paciente sequer foi abordado em sua residência, sendo capturado pelos policiais em via pública, enquanto tentava fugir dos agentes públicos. Sabe-se, por outro lado, que a fuga pode ser considerada como um elemento que fortalece a suspeita da prática de um crime e, no contexto narrado, pode ser utilizada para justificar a abordagem e/ou a busca pessoal do indivíduo, não havendo que se falar em invasão de domicílio. Precedentes do STF.

No mérito, as provas contidas nos autos são suficientes para comprovar o dolo e a tipicidade das condutas criminosas praticadas pelo apelante, não sendo o caso de invocar o princípio do
in dubio pro reo
para referendar a absolvição do denunciado/apelante, por insuficiência probatória.

Os tribunais pátrios firmaram posicionamento no sentido de que, em face do princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, mormente quando o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da decisão, como no caso concreto.

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em clara violação ao princípio da dialeticidade recursal, não conheço do pleito referente à reforma da dosimetria penal. Contudo, de ofício, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8002221-84.2022.8.05.0274
,
em que figura como apelante
JOÃO VICTOR LIRA NERES
, e como apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do recurso de apelação para rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa e, no mérito, julgá-lo
DES
PROVIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.